Tribunal: TJDFT
Processo: 0002680-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE DECLARA NULIDADE DO PROCESSO DE INSTRUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.

1. Contra a decisão que anula o processo da instrução criminal é cabível o Recurso em Sentido Estrito, conforme previsão do artigo 581, inciso XIII, do Código de Processo Penal, não podendo o apelo da Defesa ser conhecido pela ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a adequação da via eleita.

2. Inviável a aplicação da fungibilidade recursal na hipótese, por se tratar de erro inescusável (ou grosseiro), e em face da intempestividade das razões recursais.

3. Apelo não conhecido.